Tribunal: TJMT
Processo: 1017059-87.2022.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017059-87.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL DIVINO DA SILVA AJALA - CPF: 036.455.231-03 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONARDO DOS SANTOS PIRES - CPF: 042.057.001-21 (RECORRENTE), MIKEUS MARIO DA SILVA CAMARGO - CPF: 062.010.021-46 (RECORRENTE), MARINALVA AZEVEDO SANTOS - CPF: 055.887.441-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON SANTOS AMORIM (VÍTIMA), MARINA AZEVEDO CAMPOS - CPF: 101.179.001-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO, ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 121, § 2o, I e IV; ART. 121, § 2o, I e IV C/C ART. 14, II; ART. 125 DO CP; ART. 2o, §2o E ART. 2o, §§ 2o E 3o, DA LEI 12.850/2013) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
TRÊS RECORRENTES
–
1.

DESPRONÚNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA BASTANTES PARA A PRONÚNCIA – DÚVIDA INSUPERÁVEL DO JUIZ SINGULAR – AXIOMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA E CONEXOS –
2. DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE
–
INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO –
3. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
– INVIABILIDADE –
4. EXCLUSÃO DAS AGRAVANTES ­
PEDIDO EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NA PRONÚNCIA –
5.

RECURSO
DESPROVIDO

EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.
Havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes da autoria imputada aos Recorrentes, que teria agido com
animus necandi
, cumpre ao Conselho de Sentença dirimir a insuperável dúvida do juiz singular para admitir a despronúncia, uma vez, que na fase da decisão respectiva, a dúvida, quando insuperável de plano, reclama a incidência do axioma
in dubio pro societate
; a propósito, a decisão de pronúncia como mero juízo de admissibilidade da acusação, nada mais é do que uma autorização judicial para que a
quaestio
em que se envolveram os recorrentes seja submetida nos termos da sentença respectiva ao juiz natural da causa, a fim de que se proceda ao necessário julgamento de crimes dolosos contra a vida e conexos, conforme dispõem os arts. 5o, XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal e 78, I, do CPP.

2.
Não se opera a desclassificação almejada pela Defesa, de homicídio duplamente qualificado tentado, para lesão corporal grave, quando há no processo ao menos duas versões sobre o fato delituoso que, portanto, deve ser julgado pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

3.
A desqualificação é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação da circunstância qualificadora. Assim, emergindo do contexto fático-probatório que os recorrentes invadiram a casa das vítimas a fim de mata-las porque uma delas se desligou da facção criminosa “Comando Vermelho”, devem ser mantidas as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima;

4.

Quando inexistente a sucumbência relativa aos pedidos, e portanto evidenciada a falta de interesse de agir, devem ser conhecidos porém extintos sem análise do mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Gabriel Divino da Silva, Leonardo dos Santos Pires
e
Mikeus Mário da Silva Camargo
interpuseram, a tempo e modo, Recurso em Sentido Estrito, contra sentença pela qual foram pronunciados pela suposta autoria dos crimes de Homicídio qualificado consumado e tentado, Aborto provocado por terceiro e Organização criminosa, previstos, respectivamente, no art. 121, § 2o, I e IV; art. 121, § 2o, I e IV c/c art. 14, II; art. 125 do CP; art. 2o, §2o e

art. 2o, §§ 2o e 3o, da Lei 12.850/2013.

Inconformados eles buscam a despronúncia, almejando, caso vencidos nesta tese, a desclassificação do Homicídio qualificado tentado para Lesão corporal grave; a exclusão das qualificadoras e o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP (fls.762/784 e 789/811).

As contrarrazões são pelo desprovimento do recurso (fls. 814/825).

Em parecer sumariado nos termos abaixo, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (fls. 830/843):

PRONÚNCIA PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS
– 1. ALMEJADA A DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA (RECORRENTES GABRIEL, LEONARDO E MIKEUS MÁRIO) – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS APONTAM A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PARA SUBMETÊ-LOS A JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE (RECORRENTES LEONARDO E MIKEUS MÁRIO) – IMPOSSIBILIDADE – FORTES INDÍCIOS DA PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI – 3. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS (RECORRENTE GABRIEL) – IMPOSSIBILIDADE – OS INDÍCIOS DA PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS FORAM DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS NOS AUTOS – 4. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO CRIME CONTRA GESTANTE (RECORRENTES GABRIEL, LEONARDO E MIKEUS MÁRIO) – INVIABILIDADE – NA PRONÚNCIA, É INVIÁVEL TECER DISCUSSÕES ACERCA DA INCIDÊNCIA DAS AGRAVANTES, AS QUAIS DEVEM SER ANALISADAS, SE ARGUIDAS, PELO CONSELHO DE SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO ÀS AGRAVANTES -
PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS
.

É o relatório.

Em pauta mediante publicação, observando-se as prerrogativas da Defensoria Pública.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por volta das 21h00min., da noite de 25 de julho de 2022
Gabriel Divino da Silva
,
Mikeus Mário da Silva Camargo
,
Guilherme Felipe Oliveira de Moura
(falecido) e outro indivíduo não identificado, a mando de
Leonardo dos Santos Pires
, todos integrantes d facção criminosa Comando Vermelho, agindo com
animus necandi
, utilizando-se de armas de fogo, por motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, ingressaram em uma residência particular situada em Sinop-MT,
mataram

Marina Azevedo Campos
em quem, por estar grávida de 20 semanas, também
provocaram aborto sem o consentimento da gestante
e
tentaram matar

Gilson Santos Amorim
, só não consumado o intento homicida por circunstâncias alheias às suas vontades.

Narra a denúncia que
Gilson Santos Amorim
e a convivente
Marina Azevedo Campos
tiveram as mortes decretadas pela cúpula do Comando Vermelho, na cidade de Sinop-MT representada por
Leonardo
, em razão de
Gilson
ter pedido exclusão da facção, deixando, inclusive, de cumprir as missões lhe destinadas, dentre elas, a aquisição e venda de drogas do Comando.

Na data acima, após
Leonardo
dar a ordem de execução,
Guilherme Felipe Oliveira de Moura
,
Gabriel Divino da Silva
,
Mikeus Mário da Silva Camargo
e outro indivíduo não identificado,

foram até a residência do casal, arrombaram a porta e entraram já atirando, acertando, primeiro,
Marina
.

Durante a ação delitiva,
Gilson
, após ouvir os disparos de arma de fogo e os gritos da convivente
Marina
, pegou sua arma de fogo e trocou tiros com os suspeitos, vindo a atingir
Guilherme Felipe Oliveira de Moura
, que faleceu no local. Ato contínuo, Gilson, mesmo ferido, conseguiu fugir.

Após regular tramitação processual sobreveio decisão pronunciando
Gabriel Divino da Silva, Leonardo dos Santos Pires
e
Mikeus Mário da Silva Camargo
pela suposta autoria dos crimes de Homicídio qualificado consumado e tentado, Aborto provocado por terceiro e Organização criminosa, previstos, respectivamente, no art. 121, § 2o, I e IV; art. 121, § 2o, I e IV c/c art. 14, II; art. 125 do CP; art. 2o, §2o e art. 2o, §§ 2o e 3o, da Lei 12.850/2013.

Inconformados eles buscam a despronúncia, almejando, caso vencidos nesta tese, a desclassificação do Homicídio qualificado tentado para Lesão corporal grave; a exclusão das qualificadoras e o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP (fls.762/784 e 789/811).

I
–

Como se sabe, ao prolatar a decisão de pronúncia compete, ao magistrado, tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos de convicção que indiquem que o pronunciado
possa
ter perpetrado o delito doloso contra a vida cuja pratica lhe está sendo atribuída.

Sendo assim, é vedado ao juiz togado externar um convencimento absoluto no sentido de que o agente
é
o autor de tais crimes.

Por tal razão, neste momento processual, a análise das provas deve ser feita de modo que torne possível verificar a existência, concomitante, da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, que, em síntese, traduzem a justa causa para a submissão do réu a júri popular.

Especificamente na hipótese dos autos, a existência material dos delitos ressai do teor do (a):
a)
Portaria de fls. 8/9;
b)
Boletim de Ocorrência de fls. 12/13;
c)
Laudo de Necrópsia de fls.

51/66;
d)
Laudo Pericial de fls. 67/91;
e)
Relatório Policial de fls. 92/95;
f)
Certidão de óbito de fl.101;
g
) Registro de monitoramento eletrônico de fls. 106/ 114 e fls. 125/359; h) Relatórios de investigação complementar de fls. 363/376 e fls.

438/458.

Já os
indícios de autoria
exsurgem da prova testemunhal produzida em ambas as fases da persecução penal, especialmente das declarações prestadas em juízo pela vítima sobrevivente
Gilson Santos Amorim
noticiando que estava em casa com sua convivente
Marina
, grávida de 5 meses, e, quando estava tomando banho ouviu alguém “metendo o pé” na porta e entrando já atirando com arma de fogo. Disse que a companheira correu em sua direção sendo seguida por um dos criminosos que atirou contra ele, razão pela qual revidou.

Acrescentou
que a vítima Marina conseguiu correr para o quarto e ele e um dos criminosos ficaram na cozinha, trocando tiros, enquanto os outros envolvidos que não conseguiram entrar por causa dos tiros efetuaram disparos lá de fora. Em relação a motivação do crime, esclareceu que, à época, havia pedido sua exclusão da organização criminosa Comando Vermelho, porém, foi convocado para agir em favor da facção, ao que negou, razão pela qual teve sua morte decretada pelo recorrente
Leonardo
e por outra pessoa conhecida como Azulão. Negou que estivesse vendendo drogas não adquiridas da organização, aduzindo que isso teria sido inventado depois.

Asseverou que os criminosos entraram para matar quem quer que estivesse na residência. Relatou que, após perceberem que o declarante havia atingido um dos criminosos, os demais fugiram. Informou que foi alvejado por disparos e passou por duas cirurgias e que, inclusive, teve que fazer o uso de bolsa de colostomia.

Confirmou que foram os indivíduos conhecidos como
Sapateiro
(
Leonardo
) e
Azulão
que decretaram a morte do declarante. Aduziu que reconheceu os recorrentes
Gabriel
e
Mikeus
como sendo os outros dois indivíduos que tentaram contra sua vida, afirmando que, no dia do fato, percebeu que eles passaram pela sua casa no período da tarde.

Alegou que fazia, aproximadamente, 2 anos que estava afastado da organização criminosa e que, inclusive, não “pagava a camiseta”. Porém, à época, passaram a lhe telefonar e que, quando ele se negou a se envolver, foi ameaçado de morte. Afirmou que recebeu mensagens em que o acusado
Leonardo
enviava sua fotografia para os demais integrantes da organização decretando sua morte (fl. 705).

Na mesma fase processual, a informante
Marinalva Azevedo Santos
disse que ao ser morta sua filha
Marina
estava grávida de 5 meses, sendo a gestação perfeitamente visível (barriga já estava aparecendo) (fl. 705).

Por tudo isso é que se conclui que existem nos autos indícios suficientes de que os recorrentes, possam ter cometido os delitos pelos quais foram pronunciados, razão pela qual é impossível despronunciá-los, tal como ilustra o julgado reproduzido abaixo:

“(...). Provada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, a remessa da causa para o julgamento pela Corte Leiga se apresenta como a melhor solução, revelando-se inviável a despronúncia, em observância ao consagrado princípio do
in dubio pro societate
. (...)”. (TJMT. RSE 77131/2018. Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal. Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto. Data do Julgamento: 31/10/2018. Data da Publicação/Fonte: DJE 06/11/2018).

A fim de que não pairem dúvidas, registro que a alegação de que os recorrentes não entram na casa das vítimas e que desconheciam a gravidez de
Marina
não tem o condão de ensejar suas despronúncias, pois, com sabido, nos
termos da teoria monista adotada pelo CP, todos que concorrem para o crime, incidem nas penas a ele cominadas, na medida de sua culpabilidade, comunicando-se, entre todos os agentes, as circunstâncias e condições inerentes ao delito.

II
– O pleito de desclassificação do crime doloso contra a vida tentado também não é passível de provimento, tendo em vista a ausência, nos autos, de prova inequívoca acerca da inexistência de
animus necandi
, pois, ao contrário do que entendido pela defesa, a dinâmica fática dos crimes, na qual, ao que parece, a casa das vítimas foi invadida por dois dos recorrentes e outros dois indivíduos, aparentemente a mando o terceiro recorrente, todos fortemente armados e já atirando, pode, em tese, o animus necandi necessário para configuração dos crimes dolosos contra a vida.

III
–
De igual modo, não prospera o pedido de afastamento das qualificadoras referentes ao
motivo torpe
e ao
emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas
, previstas, respectivamente, no art. 121, § 2o, I e IV, e art. 121, § 2o, I e IV c/c art.14, II, do CP, haja vista, a existência, no feito, de indícios mínimos que sejam de suas ocorrências.

O
motivo torpe
– traduzido pela doutrina como
“motivo repugnante, abjeto, vil, que causa repulsa excessiva à sociedade (...)
[1]
”
– exsurge da dinâmica fática exposta nos autos em que se notícia que os delitos formam cometidos com punição à Gilson por sair de facção criminosa oforma de

Macolly
matou a vítima por desejo de vingança, uma vez que ela era suspeita de ter matado um amigo seu.

Também, não há dúvida acerca da possível ocorrência do
emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas
, pois ambas as vítimas foram alvejadas de inopino em período de descanso em que se encontravam tranquilamente dentro de casa.

Assim sendo, tal qual no caso de dúvidas acerca da autoria, a incerteza da ocorrência, ou não, de circunstância qualificadora impõe a submissão da
quaestio
ao exame dos jurados leigos, como ilustra o posicionamento da Corte Cidadã,
in verbis
:

“(...). 4. Também quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. (...)”. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.264.190/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.)

IV
– Por fim, constato que, por falta de sucumbência, os recorrentes não têm interesse de agir para postularem a exclusão da agravante
prevista no art. 61, II, “h”, do CP, pois
in casu
, em estrita observância à regra do art. 413, §1o do CPP, a pronúncia só faz menção à materialidade delitiva, aos indícios de autoria com a indicação da tipificação dos crimes e suas respectivas qualificadoras. Assim sendo, apesar de conhecer do pedido, extingo-o sem análise do mérito, pelas razões expostas.

V
- Diante do que foi exposto,
em
conformidade
com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
a este Recurso em Sentido Estrito e
mantenho a decisão de pronúncia
invectivada tal como foi prolatada.

É como voto.

[1]
. Nucci, Guilherme de Souza. 16 ed. São Paulo: Forense, 2016, p. 732.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023